Tribunal: STF
Processo: RE 1200455
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto Territorial Rural (ITR). Progressividade das alíquotas em função da área do imóvel. Constitucionalidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.